Tribunal: TJPA
Processo: 0819761-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13399 - Desfundamentação
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819761-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: SABRINA BORGES LOPES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI ESTADUAL Nº 10.287/2023. LIMITAÇÃO QUE INCIDE APENAS SOBRE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Estado do Pará S.A
. contra decisão que, em ação ordinária de repactuação de dívidas c/c tutela de urgência ajuizada por servidora pública estadual, limitou todos os descontos referentes a contratos de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração e obstou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O Banco recorrente sustenta a inaplicabilidade do teto de 30% aos descontos em conta-corrente e a observância, para consignados, da margem de 50% prevista no RJU/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados pode ser aplicada também aos contratos de empréstimos com desconto em conta corrente; (ii) estabelecer qual percentual de margem consignável incide sobre os contratos firmados por servidores públicos estaduais, à luz da Lei Estadual nº 10.287/2023 e do princípio do
tempus regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.085, firmou entendimento de que a limitação aplicável aos empréstimos consignados não incide sobre aqueles com desconto em conta corrente, desde que haja autorização expressa do mutuário e enquanto esta permanecer vigente.

4.

O empréstimo consignado possui disciplina legal própria e, no Estado do Pará, a Lei Estadual nº 10.287/2023 majorou a margem consignável para 50% da remuneração bruta, prevalecendo sobre o percentual anterior.

5.

Pelo princípio do
tempus regit actum
e nos termos do art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88, a lei aplicável é a vigente à época da contratação, vedando retroatividade que alcance atos jurídicos perfeitos.

6.

No caso concreto, os consignados foram firmados em 03/05/2024, devendo observar o limite de 50% vigente (Lei 10.287/2023).

7.

Os contracheques comprovam que os descontos dos empréstimos consignados representam cerca de 34,36% da remuneração bruta, observando o limite legal de 50%, inexistindo excesso a justificar redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos empréstimos consignados não se aplica a contratos de empréstimos com desconto em conta corrente, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ.

2.

Os empréstimos consignados de servidores públicos estaduais estão sujeitos ao percentual de 50% da remuneração bruta, fixado pela Lei Estadual nº 10.287/2023 vigente à época da contratação.

3.

A lei que altera o percentual de margem consignável aplica-se apenas aos contratos firmados sob sua vigência, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126 (com redação dada pelas Leis nº 9.659/2022 e nº 10.287/2023); Decreto nº 2.071/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; STJ, REsp nº 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0756759-87.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer

e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, Processo nº 0886612-71.2024.8.14.0301
proposta por
SABRINA BORGES LOPES PANTOJA.

Historiando os eventos constantes dos autos, a autora Sabrina Borges Lopes Pantoja ajuizou a referida ação ordinária alegando que é servidora pública estadual e que, em virtude de superendividamento decorrente da contratação de múltiplos empréstimos consignados e pessoais com o agravante, enfrenta graves dificuldades financeiras que comprometem sua subsistência e a de sua família.

Esclareceu que, diante de sua remuneração líquida reduzida, a qual restou significativamente impactada pela suspensão de benefícios salariais adicionais relacionados ao desempenho de atividades extras, os descontos realizados pelo banco ultrapassam 30% de sua remuneração bruta, acarretando um desequilíbrio financeiro.

A autora afirmou ainda que, na contratação dos empréstimos, foi compelida a adquirir seguros vinculados aos contratos, configurando venda casada, e que os valores descontados em sua conta salário violam normas de proteção ao consumidor, especialmente as disposições da Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento.

Diante desse cenário, requereu a limitação dos descontos referentes aos contratos de empréstimo ao percentual de 30% de seus rendimentos e a suspensão das cobranças excedentes, além da suspensão da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos necessários, concedo a tutela provisória de urgência, antecipadamente para:

I) LIMITAR A COBRANÇA dos débitos contestados até o limite de 30% referente aos empréstimos realizados pela autora (CPF 968.096.042-00);

II) OBSTAR a negativação do nome da Reclamante junto aos cadastros de inadimplentes por conta dos débitos mencionados ou EXCLUIR, caso já o tenha realizado
.”

Inconformado com os termos decisórios, o Banco do Estado do Pará S.A. interpôs o presente recurso (ID 23487436).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão agravada afronta o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, o qual permite que os descontos de parcelas de empréstimos bancários realizados diretamente em conta corrente sejam superiores ao limite de 30%, desde que haja autorização expressa do cliente.

Alega, ainda, que a limitação imposta pelo juízo de origem desconsidera a liberdade contratual e viola a Lei Estadual nº 5.810/1994, que fixa em 50% a margem consignável dos servidores estaduais.

Aponta que a decisão recorrida extrapola os limites previstos na Lei nº 14.181/2021, que regulamenta o superendividamento, ressaltando que esta não autoriza a concessão de liminares que impeçam a cobrança dos valores contratados em contratos de empréstimos regulares.

Argumenta, também, que a limitação aplicada compromete o equilíbrio das relações contratuais e gera insegurança jurídica, uma vez que viola a força obrigatória dos contratos firmados de forma regular.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, para que sejam restabelecidos os descontos realizados em conta corrente e folha de pagamento, nos termos dos contratos firmados com a agravada.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 24073093, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo.

Contra esta decisão, o Banco recorrente opôs embargos de declaração, aduzindo omissão da decisão quanto ao fato de que a agravada, como servidora pública estadual (Professora vinculada à SEDUC) é regida pela Lei estadual nº 5.810/94, em que o percentual de margem consignada chega a 50% da remuneração bruta.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões aos recursos (Num. 28537887)

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo parcial provimento do recurso (Num. 24891725).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Diante da prolação do julgamento do mérito do presente agravo, julgo prejudicado os embargos de declaração.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção da decisão a quo, que limitou os descontos de empréstimos diretamente sobre a remuneração da Autora/Agravada ao patamar de 30% (trinta por cento).

Dos autos, verifica-se que a parte contraiu os seguintes empréstimos consignados:

·

Contrato nº 1737578
: firmado em 03/05/2024, no valor de R$ 126.225,58 (cento e vinte e seis mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), parcelado em 180 vezes de R$ 2.109,18 (dois mil cento e nove reais e dezoito centavos).

·

Contrato nº 1762392
: firmado em 28/06/2024, no valor de R$ 125.614,22 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), parcelado em 180 vezes de R$ 2.104,22 (dois mil cento e quatro reais e vinte e dois centavos).

Além disso, contraiu créditos pessoais

com desconto em conta corrente, assim distribuídos:

1. Contratos em parcela única (sazonais):

·

BANPARÁ Na Volta às Aulas
– Contrato nº 491704, de 14/05/2024, valor de R$ 1.838,72 (mil oitocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).

·

BANPARÁ Vai à Praia
– Contrato nº 1949617, de 19/08/2024, valor de R$ 1.723,05 (mil setecentos e vinte e três reais e cinco centavos).

2. Contratos BANPARÁCARD:

·

Contrato nº 4162974, de 28/10/2020, valor de R$ 22.149,97 (vinte e dois mil cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), em 60 parcelas de R$ 985,23 (novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos).

·

Contrato nº 4824344, de 28/08/2023, valor de R$ 2.793,63 (dois mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), em 40 parcelas de R$ 198,83 (cento e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).

·

Contrato nº 4828447, de 04/09/2023, valor de R$ 2.066,89 (dois mil sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), em 30 parcelas de R$ 158,31 (cento e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos).

·

Contrato nº 4842996, de 25/09/2023, valor de R$ 7.244,05 (sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), em 87 parcelas de R$ 472,45 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

·

Contrato nº 4846919, de 02/10/2023, valor de R$ 3.622,05 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos), em 100 parcelas de R$ 232,30 (duzentos e trinta e dois reais e trinta centavos).

·

Contrato nº 484899, de 06/10/2023, valor de R$ 1.448,82 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), em 100 parcelas de R$ 92,00 (noventa e dois reais).

·

Contrato nº 4860700, de 30/10/2023, valor de R$ 17.786,15 (dezessete mil setecentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), em 15 parcelas de R$ 1.940,89 (mil novecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos).

·

Contrato nº 4938476, de 15/03/2024, valor de R$ 205,52 (duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em 16 parcelas de R$ 20,92 (vinte reais e noventa e dois centavos).

·

Contrato nº 5033627, de 27/06/2024, valor de R$ 2.066,15 (dois mil sessenta e seis reais e quinze centavos), em 26 parcelas de R$ 169,75 (cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

·

Contrato nº 5037279, de 02/09/2024, valor de R$ 772,37 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), em 18 parcelas de R$ 75,15 (setenta e cinco reais e quinze centavos).

·

Contrato nº 5041105, de 09/09/2024, valor de R$ 1.551,80 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), em 44 parcelas de R$ 105,45 (cento e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

·

Contrato nº 5063952, de 25/10/2024, valor de R$ 258,58 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), em 33 parcelas de R$ 19,51 (dezenove reais e cinquenta e um centavos).

Assim, constata-se a existência de duas modalidades de empréstimo financeiro: o consignado e o com desconto em conta corrente. Torna-se, portanto, imprescindível, neste primeiro momento, diferenciar o crédito consignado do empréstimo pessoal.

No tocante aos contratos bancários que preveem pagamento mediante desconto em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, consolidou o entendimento de que a limitação de 30% (trinta por cento) não se aplica a essas operações.

A Segunda Turma do STJ, em sessão realizada em 9 de março de 2022, firmou jurisprudência reconhecendo que os descontos diretamente em conta corrente possuem natureza distinta dos descontos consignados em folha de pagamento, ainda que a conta seja utilizada para o recebimento de salários.

Pondo fim à controvérsia, o STJ, por unanimidade, decidiu que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1º, da Lei n.º 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ, tema repetitivo n. 1085).

Muito antes do julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no REsp nº 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, já havia decidido pela impossibilidade de aplicar, por analogia, a limitação prevista para empréstimos consignados aos descontos em conta corrente. Na ocasião, consignou-se que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado” (REsp nº 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017).

A fundamentação desse entendimento repousa no princípio da liberdade contratual, que confere às partes a faculdade de estipularem cláusulas específicas, incluindo a autorização expressa para descontos em conta corrente. Enquanto não revogada, tal autorização legitima os descontos realizados. Entendimento contrário afrontaria o princípio do
pacta sunt servanda
, que rege os contratos celebrados de forma livre e voluntária, e comprometeria a segurança jurídica, pois todas as deduções foram previamente autorizadas pelo consumidor, único responsável por eventual desequilíbrio financeiro decorrente de sua gestão orçamentária.

O empréstimo consignado, por sua vez, possui disciplina legal própria. No caso dos servidores do Estado do Pará, encontra-se previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), regulamentada pelo Decreto nº 2.071/2006. Originalmente, a lei estabelecia o limite prudencial de 1/3, isto é, 30% (trinta por cento) para desconto de empréstimos consignados na folha de pagamento dos servidores estaduais.

Com a edição da Lei Estadual nº 9.659/2022, esse percentual foi majorado para 40% (quarenta por cento) e, posteriormente, elevado a 50% (cinquenta por cento) pela Lei nº 10.287, de 15 de dezembro de 2023. Atualmente, a soma mensal das consignações facultativas, incluindo o empréstimo bancário consignado em folha, não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da remuneração do servidor público estadual.

Vejamos o cotejo das redações:

REDAÇÃO ANTERIOR

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a
1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração
. (Redação dada pela Lei nº 7.084, de 2008). (Regulamentado pelo Decreto nº 2.071, de 2006).

Parágrafo único. A consignação em folha, servirá, unicamente, como garantia de:

I - débito à Fazenda Pública;

II - contribuições para as associações ou sindicatos representantes das categorias de servidores públicos estaduais;

III - dívidas para cônjuge, ascendente ou descendente, em cumprimento de decisão judicial;

IV - contribuições para aquisição de casa própria, negociada através de órgão oficial;

V - empréstimos contraídos junto ao órgão previdenciário do Estado do Pará;

VI - autorização do servidor a favor de terceiros, a critério da administração, com a reposição de custos definida em regulamento.

REDAÇÃO A PARTIR DA LEI Nº 9.659/2022

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a
40% (quarenta por cento)
da remuneração bruta, assim entendido o montante calculado na forma do art. 118 desta Lei.

Parágrafo único. No caso de aplicação de redutor constitucional, a base de cálculo não compreenderá, para efeito de descontos facultativos, o montante que sobejar ao limite imposto pela norma.

REDAÇÃO A PARTIR DA LEI Nº 10.287/2023

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a
50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta
, assim entendido o montante calculado na forma do art. 118 desta Lei.

Parágrafo único. No caso de aplicação de redutor constitucional, a base de cálculo não compreenderá, para efeito de descontos facultativos, o montante que sobejar ao limite imposto pela norma.

Assim, diante das sucessivas alterações legislativas, impõe-se verificar qual legislação estava em vigor no momento da contratação dos empréstimos consignados. Essa análise é essencial, pois a limitação pleiteada pela parte autora submete-se ao princípio do
tempus regit actum
, que veda a retroação dos efeitos da lei para alcançar atos jurídicos perfeitos, como ocorre nos contratos bancários regularmente celebrados.

O fundamento encontra amparo no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
), que dispõe:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral,

respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
(Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957) (...)

Assim, as leis, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, como a retroatividade da lei penal mais benéfica, não possuem efeito retroativo, em respeito ao direito fundamental à irretroatividade das normas, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna.

Por oportuno, transcrevo as lições de Sílvio de Salvo Venosa sobre o tema:

“(...) A lei deve atingir somente efeitos futuros. Essa é a regra. Efeito retroativo é aquele cuja lei atinge fatos passados, atos praticados sob o pálio da lei revogada.

Ademais, a lei nova não pode destruir os efeitos dos atos que se praticaram na lei antiga e ainda gerar consequências jurídicas sob a nova lei.

O princípio da irretroatividade é instrumento para garantir o direito adquirido.”

Consoante se verifica, a regra é a irretroatividade da
novatio legis
, ou seja, a incidência da lei nova apenas sobre efeitos futuros de atos praticados no passado.

No caso concreto, conforme alegado pela própria parte autora na petição inicial, os empréstimos consignados foram contratados com o BANPARÁ no ano de 2024, razão pela qual estão sujeitos ao limite vigente à época, fixado pela Lei Estadual nº 10.287/2023.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a aplicação do novo parâmetro legal deve observar a legislação em vigor no momento da contratação:

Ementa: Direito civil e administrativo. Agravo interno. Descontos de empréstimo consignado. Limitação a 30% da remuneração . Aplicação da legislação vigente à época. Lei estadual nº 10.287/2023 não aplicável. Manutenção da decisão monocrática . Agravo interno desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Estado do Pará S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Ricardo Claudino da Silva, limitando os descontos referentes ao empréstimo consignado nº 3472264 a 30% da remuneração do servidor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a modificação legislativa promovida pela Lei Estadual nº 10.287/2023, que alterou o art . 126 do RJU para aumentar a margem consignável para 50%, é aplicável ao caso em análise, que foi julgado sob a vigência da redação anterior do RJU, que limitava a margem a 30%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei Estadual nº 10 .287/2023 entrou em vigor em 18/12/2023 e, portanto, não se aplica ao caso concreto, cuja sentença foi proferida em 2020, sob a égide da redação anterior do RJU
. 4. A limitação de 30% dos descontos na folha de pagamento, prevista no art. 7º da Constituição Federal e na Lei n .º 10.820/2003, visa resguardar a manutenção básica do servidor. A decisão monocrática agravada interpretou corretamente a legislação aplicável. 5 . A alegação de culpa exclusiva do agravado pelo endividamento não merece acolhida, pois há previsão legal e jurisprudencial sobre a limitação dos descontos, que deve ser observada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento:
“ 1. A modificação legislativa que altera a margem consignável para 50% (Lei Estadual nº 10.287/2023) não se aplica a casos julgados sob a legislação anterior que estabelecia o limite de 30%.
2 . Os descontos referentes a empréstimos consignados devem observar o limite de 30% da remuneração do servidor, visando à proteção de sua subsistência.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 07567598720168140301 22272855, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, a limitação deve incidir exclusivamente sobre os empréstimos consignados, fixando-se o patamar de 50% (cinquenta por cento), conforme a Lei nº 10.287/2023, vigente à época da celebração dos contratos com o banco agravante.

No caso, em um exame perfunctório, nota-se que os contracheques juntados aos autos originários demonstram que os descontos referentes aos empréstimos consignados, no valor total de R$ 4.213,40 (quatro mil duzentos e treze reais e quarenta centavos), correspondem a aproximadamente 34,36% (trinta e quatro vírgula trinta e seis por cento) da remuneração bruta da servidora, observando, portanto, o limite de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 126 da Lei Estadual nº 10.287/2023.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para determinar que a limitação incida apenas sobre os empréstimos consignados e continue observando o patamar de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 126 da Lei Estadual nº 10.287/2023, vigente à época da celebração dos contratos com o banco agravante, nos termos da fundamentação. Julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2025